Tribunal: TJPA
Processo: 0807763-57.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807763-57.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: REDENCAO COMERCIO DE MOTOSSERRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
. SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE IMÓVEL COMO CAUÇÃO EM GARANTIA NA AÇÃO, NÃO SE VERIFICA POSSÍVEL PARA SUSPENSÃO DE DÉBITO FISCAL. ROL PRESENTE NO ART. 151 DO CTN. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1) A empresa agravada teve sua inscrição estadual suspensa em virtude de débito com o fisco estadual, ficando impossibilitada de emitir notas fiscais e exercer suas atividades comerciais, tendo o juízo de origem suspendido o crédito tributário, para que não ocorra cerceamento ao exercício das atividades empresariais, como forma de compelir ao cumprimento das obrigações fiscais.

2)
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário só ocorre nas hipóteses previstas pelo artigo 151 do Código Tributário Nacional, quais sejam: a moratória, o depósito do montante integral da dívida, as reclamações e os recursos administrativos, a concessão de liminar e o parcelamento. O depósito para suspender a exigibilidade do crédito fiscal tem de ser integral e em dinheiro (Súmula 112 do STJ). - Eventual garantia prestada, em sede de ação anulatória, mediante oferecimento de bens diversos do dinheiro não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito fiscal, nem de impedir a execução fiscal.

3) Assim, oferecimento de imóvel em caução não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito fiscal, porquanto não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas pelo artigo 151 do CTN.

4) Agravo de instrumento conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conceder provimento ao recurso interposto
pelo

ESTADO DO PARÁ
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id.3417774), interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão (Id.3417791 – Pág.49), proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Redenção/Pa, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, promovida por
REDENÇÃO COMÉRCIO DE MOTOSSERRAS LTDA
(processo nº 0800808-06.2019.8.14.0045), concedeu tutela antecipada de urgência e determinou que o réu suspendesse a exigibilidade do crédito tributário, decorrente do auto de infração nº. 072012510000197-8, nos seguintes termos:

“Isto Posto, com base nas razões acima, CONCEDO a tutela de urgência antecipada, e, via de consequência, determino ao réu, ESTADO DO PARÁ, que suspenda a exigibilidade do crédito tributário decorrente do auto de infração 072012510000197-8, admitindo o imóvel descrito nos autos a título de caução. Oficie-se à serventia extrajudicial responsável pelo registro do bem, a fim de que passe a constar o registro da indisponibilidade do imóvel em razão da presente demanda.

Em caso de descumprimento, estabeleço multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).”

Em suas
razões recursais
(Id.3744453), o agravante aduz que a decisão ora recorrida necessita de reforma. Argumenta ausência de plausibilidade jurídica de pedido, logo, não poderia haver suspensão do crédito tributário e admissão do imóvel descrito nos autos, como caução. Isso porque, aduz que o lançamento do crédito tributário seguiu a legislação tributária, não havendo razão para afastamento da presunção de legitimidade e veracidade do procedimento.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento de seu recurso nesses termos.

Em sede de
contrarrazões
(Id.3663399), o recorrido refutou as razões recursais do recorrente em todos os seus termos, pugnando pela manutenção da decisão em sua integralidade. Alega que há plausibilidade do direito, não havendo razão para a reforma da decisão do juízo
a quo,
que suspendeu o crédito tributário.

O recurso foi recebido e com base no art. 1.019, I c/c art. 300 do CPC, ausentes os requisitos permissivos da tutela pretendida, mais especificamente a plausibilidade nas alegações do recorrente, não foi concedido o efeito suspensivo ao recurso (Id.3537757).

Inconformado, o agravante interpôs Agravo Interno, a fim de que fosse reformada a decisão, para conceção do efeito suspensivo pretendido (Id.3744453).

Instado a se manifestar, o
custos legis
de 2º grau, por intermédio de sua Procuradora de Justiça, Dr. Maria da Conceição de Mattos Sousa, opiou pelo conhecimento e provimento do recurso (Id.3732324).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

De início, friso que o recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ, que busca a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, resta prejudicado, quando do julgamento do próprio agravo de instrumento.

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso de agravo de instrumento
preenche os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca da suposta necessidade de reforma da decisão do juízo
a quo,
que concedeu a tutela antecipada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Aduz o recorrente que não há plausibilidade do direito pleiteado, razão pela qual a tutela foi antecipada de maneira equivocada.

Pois bem. Observa-se, que foi concedida a antecipação da tutela pelo juízo de 1º grau, por entender que há plausibilidade do direito. O agravado alega que o auto de infração que gerou o crédito tributário, não só é improcedente, como também é nulo. Para tanto, argumenta que: a autoridade fiscal teria deixado de reconhecer documentos fiscais de entrada; que não houve conferência entre os livros fiscais e o balanço contábil da empresa, o que resultou em equívoco do Fisco na verificação da infração fiscal; e que o auto de infração contém vício formal, vez que não facultou o depósito do valor do crédito.

O provimento antecipatório, sempre fundado em juízo de aparência, em contraposição à tutela definitiva, que se funda em certeza, consagra o princípio da efetividade, a partir da antecipação em caráter provisório, como forma de se evitar dano irreparável ou de difícil reparação ao requerente, quando vislumbrados os requisitos autorizadores.

No que se refere à suspensão do débito tributário, tem-se que o Código Tributário Nacional (CTN) elenca 5 (cinco) situações para tanto, quais sejam: a moratória; depósito integral do crédito discutido, reclamações e recursos em processos administrativos tributários, concessão de medidas de urgência em mandado de segurança e ações ordinárias e, por fim, o parcelamento. Eis o que disciplina o artigo 151 do diploma legislativo mencionado:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário

I – moratória

II - o depósito do seu montante integral

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.”

Impende salientar que não se mostra viável a equiparação de imóvel a título de caução, como equiparação para garantia ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão do crédito tributário, porquanto apenas o depósito em dinheiro viabiliza a referida possibilidade, nos moldes do artigo 151, II, do CTN.

Nesse sentido, a Sumula 112 do Superior Tribunal de Justiça:

“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

Portanto, no caso concreto, ainda que tenha sido o juízo de primeiro grau caucionado com oferecimento de imóvel a título de caução, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário e muito menos na abstenção de prática de atos tendentes à cobrança do débito contestado, tal como o protesto extrajudicial e a inscrição da agravada em cadastros de devedores.

Desse modo, conforme se extrai da jurisprudência outras garantias não têm o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, que somente pode ocorrer nas hipóteses do artigo 151 do CTN:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA.
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ.
SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. A irresignação não merece conhecimento.

2.
Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN (REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012).

3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide a regra estabelecida na Súmula 83/STJ.

4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.

5. Recurso Especial não conhecido.”

(REsp 1796295/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019) (Grifei).”

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PARCELAMENTO. CAUÇÃO REAL PARA SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. PRECEDENTES. 1- "
O DEPÓSITO SOMENTE SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SE FOR INTEGRAL E EM DINHEIRO", NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 112 DO STJ, NÃO SE PRESTANDO A CAUÇÃO MEDIANTE GARANTIA REAL.
2- É DEVIDA A INCLUSÃO DOS JUROS EQUIVALENTES À TAXA SELIC. 3- AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 4- AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

(TRF-5 - AGTR: 29047 PE 2000.05.00.016197-6, Relator: Desembargador Federal Nereu Santos, Data de Julgamento: 11/04/2002, Terceira Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 26/07/2002 - Página: 247)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA NO FORO DO DOMICÍLIO DA EXECUTADA-AGRAVANTE. AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA EM FORO DIVERSO DO DOMICÍLIO DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR ONDE SE PROCESSA A EXECUÇÃO FISCAL REJEITADA.
OFERECIMENTO DE IMÓVEL EM GARANTIA NA AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO FISCAL QUE NÃO SE VERIFICA
. APLICABILIDADE DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NOS ARTS. 738 E 739-A À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI Nº 1025/69. INCIDÊNCIA EM EXECUÇÃO FISCAL. - A execução fiscal deve ser proposta no foro do domicílio do réu (CPC, artigo 578). - No caso, o domicílio da executada-agravante se situa em Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, de maneira que o juízo federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, perante o qual foi proposta a execução fiscal, afigura-se competente para processá-la e julgá-la. - Alegação de incompetência do juízo da execução fiscal rejeitada. -
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário só ocorre nas hipóteses previstas pelo artigo 151 do Código Tributário Nacional, quais sejam: a moratória, o depósito do montante integral da dívida, as reclamações e os recursos administrativos, a concessão de liminar e o parcelamento e nenhuma delas se verifica nos autos. O depósito para suspender a exigibilidade do crédito fiscal tem de ser integral e em dinheiro (Súmula 112 do STJ). - Eventual garantia prestada, em sede de ação anulatória ajuizada perante a 16ª Vara Federal no Distrito Federal, mediante oferecimento de bens diversos do dinheiro não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito fiscal, nem de impedir a execução fiscal,
como preconiza o parágrafo primeiro do artigo 585 do Código de Processo Civil. - Decisão proferida pelo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, à qual se reporta a agravante,
não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito fiscal, porquanto não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas pelo artigo 151 do CTN, eis que apenas recebe bem imóvel ofertado e determina a expedição de certidão positiva de dívida com efeitos de negativa.
Superveniência de decisão do referido Tribunal negando provimento a agravo da executada que pretendia suspender a exigibilidade do crédito fiscal questionado. - Decreto-lei nº 1.025/69. Inexistência de julgamento de inconstitucionalidade. Aplicação às execuções fiscais. - Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.

(TRF-5 - AGTR: 96181 RN 0027892-87.2009.4.05.0000, Relator: Desembargador Federal José Baptista de Almeida Filho, Data de Julgamento: 25/08/2009, Quarta Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça Eletrônico - Data: 06/10/2009 - Página: 406 - Ano: 2009)

Nesse mesmo sentido o parecer ministerial:

“

D
estaco,

por opo
r
tuno,

ao nosso sentir,

que
o
presente
rec
urso
diferencia
-
se
do
agravo
de
instrumento
antecedente
nº

0804626.04,2019.814.0000,
e is que no presente c aso estamos diante
da suspensão
da
exigibilidade do

crédito

tributário
consubstanciado

no AINFnº 072012510000197
-8
,
já
no
agrav
o
anterior
discutia
-
se o impedimento da empresa ora agravada em e xercer sua atividade profissional, diante d a
imposição ao pagamento do débito em discussão.

Desse modo, inexistindo fundamento relevante à concessão da
tutela de urgência e não demonstrada a ocorrência de quaisquer das causas de

suspensão da exigib
ilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN
e

da Súmula 112 do STJ
,
não há
como
haver a
suspensão
da
exigibilidade do

crédito

tributário
consubstanciado

no AINF nº
072012510000197
-8.

ISTO PO
STO, esta Procuradoria de Justiça manifesta
-
se pelo

CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo
PROVIMENTO

do presente
Agravo de Instrumento,
nos termos da fundamentação
.
”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
CONCEDO-LHE
provimento, modificando a decisão agravada nos termos da fundamentação. Servirá como cópia digitada de mandado
.

É como voto.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/10/2021